Tribunal: TJDFT
Processo: 0005325-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005325-09.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORANEI SUDRE VIEIRA DE SOUSA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO o requerimento de habilitação apresentado por VANIERI NOGUEIRA FILHO, para que figure na condição de cessionário de JOAO DYONISIO DELLA PENNA e de MONICA ORLANDI ZANETTI DALLA PENA (IDs 25813098,25813721 e 25813724), porquanto estes não são credores do presente precatório, tampouco cessionários em quaisquer créditos adquiridos de um dos credores do Precatório em epígrafe. 2. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de habilitação formulado pelo Distrito Federal, ID 17956689. Publique-se. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac